Tribunal: TJPA
Processo: 0802917-84.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802917-84.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO N.º

0802917-84.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ROGERIO SILVA OLIVEIRA
.

ADVOGADO: Carlos Reuteman Santos da Silva, OAB-PA N.º 22.788-A).

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
33687170
.

Processo originário: 0016478-53.2018.8.14.0401.

RELATORA:
MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA,
Juíza Convocada.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE AGRAVO INTERNO COMO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno recebido como agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime do art. 158, § 3º, do Código Penal, no qual se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena, ausência de reconhecimento de atenuante da confissão espontânea, não aplicação da participação de menor importância e inexistência de detração penal para fixação do regime inicial, pleiteando a modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno pode ser recebido como agravo regimental e se estão presentes seus pressupostos de admissibilidade; (ii) estabelecer se o habeas corpus é cabível para rediscutir matéria de dosimetria da pena e regime prisional, diante da existência de recurso próprio e da alegação de flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno é recebido como agravo regimental quando interposto no prazo legal e preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno.

4. O agravo regimental exige a apresentação de elementos novos, fáticos ou jurídicos, aptos a infirmar a decisão monocrática.

5. A ausência de inovação recursal impõe a manutenção da decisão agravada, especialmente quando fundada em jurisprudência consolidada.

6. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional e violação da sistemática recursal.

7. As teses relativas à dosimetria da pena, reconhecimento de atenuantes, participação de menor importância e detração penal devem ser veiculadas por meio de instrumentos processuais adequados.

8. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia, não evidenciada no caso concreto.

9. O regimento interno do tribunal autoriza o não conhecimento liminar de impetrações manifestamente incabíveis, legitimando a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, II, “a”; CP, art. 158, § 3º; Regimento Interno do TJPA, arts. 133, IX e X, e 266.

Jurisprudências relevantes
: STJ, HC 726537/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 07/03/2022; STJ, AgRg no HC 990.174/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2025; TJPA, HC nº 0804961-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/06/2024; TJPA, HC nº 0819488-72.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 04/04/2023; TJPA, HC nº 0809618-37.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 30/11/2021; TJPA, HC nº 0808757-85.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 15/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA
contra decisão monocrática (ID 33687170), proferida nos autos de habeas corpus com pedido liminar, pela qual não se conheceu da impetração, ao fundamento da inadequação da via eleita.

Nas razões recursais (ID 33882353), a defesa do agravante requer a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação do órgão colegiado competente.

Sustenta, em síntese, que, embora a jurisprudência admita o não conhecimento do habeas corpus como sucedâneo recursal, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade de concessão da ordem de ofício, quando evidenciada flagrante ilegalidade. Argumenta, ainda, que a controvérsia envolve matéria relativa à detração penal e à dosimetria da pena, o que configuraria teratologia jurídica apta a justificar o manejo do writ.

É o relatório.

VOTO

A jurisprudência desta Corte admite o recebimento do Agravo Interno como Agravo Regimental, desde que interposto dentro do prazo legal de cinco dias.
A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes:
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0809618-37.2021.8.14.0000, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 30/11/2021, Seção de Direito Penal; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0808757-85.2020.8.14.0000, Relator: Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data de Julgamento: 15/09/2020, Seção de Direito Penal.

Verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do presente agravo regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual dele conheço.

Todavia, antecipo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme passo a demonstrar.

Cumpre salientar, inicialmente, que o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo regimental deve trazer elementos novos, de natureza fática ou jurídica, aptos a justificar a revisão da decisão monocrática. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

No caso em apreço, após a análise das razões recursais, constato que os argumentos deduzidos pela parte agravante, embora articulados, não se mostram aptos a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. Referida decisão encontra-se devidamente amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, com adequada aplicação à hipótese concreta.

A argumentação desenvolvida no agravo não afasta o óbice processual ao conhecimento do habeas corpus, qual seja, a manifesta inadequação da via eleita. Colaciono, por oportuno, trechos pertinentes da decisão monocrática anteriormente proferida, cuja fundamentação permanece hígida:

(...) Cuida-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROGERIO SILVA OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, condenado pela prática do crime previsto no art. 158, §3º do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal em razão da não aplicação da atenuante da confissão espontânea, do não reconhecimento da participação da menor importância, bem como pela ausência de detração penal para a fixação do regime inicial.

Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação no que se refere à imposição do regime fechado, a fim de que o paciente possa aguardar o julgamento do writ em regime prisional mais brando. No mérito, pugna pela concessão da ordem para determinar a retificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Junta documentos.

Passo a decidir monocraticamente,
com fundamento no art.133, IX, X do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela de liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade. Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 07/03/2022).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia
, o seguinte aresto:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §§ PRIMEIRO E 4º, INCISO I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, ASSIM COMO A SENTENÇA FUNDAMENTADA EM CONCEITOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO CRIMINAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Alegação de que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado e que a sentença condenatória fui fundamentada em conceitos genéricos e abstratos é descabida, uma vez que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.
Habeas Corpus
não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804961-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/06/2024 )

No caso em exame, verifica-se que as teses veiculadas na presente impetração dizem respeito a supostos vícios da sentença condenatória, notadamente quanto à dosimetria da pena, ao reconhecimento de circunstâncias atenuantes, à alegada participação de menor importância e à aplicação da detração penal para fins de fixação do regime inicial.

Trata-se, portanto, de insurgência direcionada contra o conteúdo da decisão condenatória, cuja rediscussão demanda utilização da via impugnativa própria prevista no ordenamento jurídico, seja na fase de conhecimento, seja na fase executória, conforme o momento processual em que se encontre o feito.

É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou substitutivo de instrumento processual adequado, sob pena de indevida supressão de instância e violação à sistemática recursal.

No caso concreto, não se vislumbra situação de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente que autorize o afastamento excepcional dessa orientação para concessão da ordem de ofício.

Assim, evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do presente
writ
. (...).

Como se observa, a decisão monocrática impugnada demonstrou de forma clara e objetiva a razão do não conhecimento da ação. A tese do agravante, de que a "manifesta ilegalidade" autorizaria a exceção, não se sustenta. No mesmo sentido, este Colegiado já decidiu que a existência de recurso próprio impede o manejo do
writ
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA –
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO
, IN CASU, AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO.
Havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação
contida na impetração [...] não vejo outro caminho, data maxima venia, senão o não conhecimento do writ, por
não ser a via eleita adequada para o caso em apreço
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08194887220228140000, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. [...] 1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso ordinário, conforme art. 105, II, "a", da Constituição Federal,
não podendo o mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade
. (AgRg no HC n. 990.174/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) – destaquei.

Resta evidente, portanto, que a impetração busca utilizar o habeas corpus como sucedâneo de instrumento processual adequado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A decisão monocrática, ao não conhecer do writ, atuou no exercício regular de competência regimental, com fundamento no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, especialmente em seus incisos IX e X, que autorizam o indeferimento liminar de petições manifestamente incabíveis.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA.

Juíza Convocada Relatora.

Belém, 13/04/2026